Tribunal: CARF
Processo: 10983.902584/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.902584/2012-39
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.322 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Assunto
NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Recorrente
TWIST INCOBRAS - INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise argumentos e documentos
exibidos com o Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator. Vencido o conselheiro Luís
Felipe de Barros Reche que rejeitou o pedido de diligência.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Transcrevo, a seguir, o suscinto relatório constante do acórdão recorrido (fls. 54),
quanto segue.
Trata o presente processo da Declaração de Compensação – Dcomp no
14870.87498.171209.1.3.04-1825, com crédito proveniente de alegado pagamento
indevido ou a maior efetuado por meio do DARF de código de receita 5856, recolhido
em 23/10/2009. O valor do crédito pleiteado nesta Dcomp é de R$ 14.793,11.
Após análise dos elementos constitutivos do crédito pleiteado, foi emitido Despacho
Decisório eletrônico que não homologou a compensação declarada, por inexistência de
crédito, tendo em vista que o pagamento indicado como indevido ou a maior não
oferecia saldo disponível para compensação.
Regularmente
cientificado
do
Despacho
Decisório
o
contribuinteapresentou
manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que:
“Assim, na competência setembro/2009 a empresa recolheu o valor de R$ 171.182,01 a
título de COFINS, declarando tal valor na DCTF (anexo 3). Porém no momento da
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.902584/2012-39
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.322 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902584/2012-39

empresa apurar o débito na DACON (anexo 4) verificou que o valor devido não era de
R$ 171.182,01 e sim de R$ 156.388,90.
Ocorre que por equivoco, a empresa apesar de recalcular o valor do PIS e da COFINS,
acabou não retificando a DCTF do mesmo período, razão pela qual, na análise do
pedido o sistema não localizou o pagamento indevido.
A providência para correção do problema seria a retificação da DCTF, informando
como saldo devedor o valor de R$ 156.388,90, e como pagamento mantendo-se o valor
de R$ 171.182,01, o que resultaria no valor de R$ 14.793,11 de crédito original
recolhido indevidamente ou a maior que o devido. Porém, o site da Receita Federal do
Brasil não aceita a transmissão de tal arquivo, tendo em vista que o crédito esta sendo
discutido por meio de Despacho Decisório.
Assim, não sendo mais possível a retificação da DCTF via sistema, e comprovado que o
saldo devedor do período é de R$ 156.388,90 requer a manifestante que a retificação
ocorra de ofício, declarando expressamente, que o valor da COFINS, da competência
setembro/2009, é o constante na DACON que segue em anexo, ou seja, R$ 156.388,90,
sendo que o valor recolhido que excede a este valor refere-se a pagamento
indevido.”
A decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
empresa pelos argumentos resumidos na seguinte ementa (fls. 52), verbis.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 23/10/2009
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Cientificada em 29 de setembro de 2014 do teor do acórdão recorrido (fls. 58/61),
o contribuinte interpôs Recurso Voluntário no dia 21 de outubro daquele mesmo e ano (fls.
63/69), ilustrado farta documentação, tais como: DACONs, Livro de Registro de Saída,
balancete, Livro razão, Livo Registro de Entradas, Planilha de cálculo da COFINS não –
cumulativa, DARF e compovante de pagamento de R$ 171.182,01 a título de COFINS, recibos
de entrega de DCTFs e DCTF Retificadora (fls. 70/699), reiterando sua Manifestação de
Inconformidade ilustrada com documentos (fls. 3/45), em ambos com o objetivo de comprovar
que laborou em erro material na entrega da primitiva DCTF, informando o valor de R$
171.182,01 a título de COFINS, quando, de fato, o valor devido era de R$ 156.388m90, daí
resultando pagamento indevido (a maior) da ordem de R$ 14.793,11, objeto do PER/DCOMP
que pretende ver homologado para fins de compensação.
Em seu apelo, o sujeito passivo reportou-se aos documentos idôneos, extraídos de
sua escrita fiscal, e exibidos com vistas à demonstrar a veracidade do erro material, objetivando
demonstrar que efetivamente o total de COFINS devida no mês de setembro de 2009 foi da
ordem de R$ 156.388,90 (constante da DACON e DCTF retificadoras). E finalizou (fls. 69),
verbis.
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.322 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902584/2012-39

Desta feita, fica evidenciado o erro no peenchimento da DCTF, que não pode ser
retificada em função de constar em procedimento de fiscalização, cabendo, portanto, a
retificação de ofício da mesma, com base nos fatos expostos na presente, em conjunto
com os documentos fiscais e contábeis correspondentes.
Ressaltamos que as notas fiscais de entradas e saídas não foram encaminhadas em
função do volume, que ultrapassará 3.000 documentos fiscais, mas que estão à
disposição na sede da empresa, e caso V. Senhorias entendam necessária a verificação,
requer seja o presente baixado em diligência para este fim.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.

O recurso é tempestivo, posto que o contribuinte tomou ciência do teor do acórdão
recorrido em 29 de setembro de 2014 (fls. 61), e ingressou com seu Recurso Voluntário em 21 de
outubro de 2014 (fls. 63), dentro do prazo estipulado no art. 33 do Decreto 70.235/1972, como
expresso no despacho de encaminhamento do processo a este Colegiado (fls. 700). Presentes os
demais pressupostos processuais, tomo conhecimento do apelo.
Como acima relatado, trata a presente demanda de Declaração de Compensação –
Dcomp no 14870.87498.171209.1.3.04-1825, com crédito proveniente de alegado pagamento
indevido ou a maior efetuado por meio do DARF de código de receita 5856, recolhido em
23/10/2009, a título de COFINS, no importe de R$ 14.793,11.
Sustenta o contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade e no Recurrso
Voluntário que laborou em erro material no preenchimento da primitiva DCTF informando que o
valor devido no mês de setembro de 2009 teria sido da ordem de R$ 171.182,01, quando, na
verdade, o valor correto foi da ordem de R$ 156.388,90, daí resultando pagamento a maior no
importe dos perseguidos R$ 14.793,11 objeto do Dcomp . no 14870.87498.171209.1.3.04-1825.
A decisão recorrida, porém, desconsiderou os argumentos e documentos exibidos
pelo contribuinte e manteve o despacho decisório tendo em vista que a DCTF fora emitida pelo
próprio recorrente e, consequentemente, na data da análise do DCOMP objeto da lide, inexistia
saldo credor em favor da empresa, uma vez que a DCTF primitiva fora emitida pelo valo de R$
171.182,01, como se infere do seguinte trecho extraído do acórdão recorrido (fls. 54), verbis.
No caso, é inconteste que, segundo as informações constantes da Declaração de Débitos
e Créditos Tributários Federais – DCTF1 apresentada pelo contribuinte até a data
entrega da Dcomp, não havia pagamento indevido ou a maior que respaldasse o crédito
utilizado na compensação. Portanto, cabe ao interessado a prova de que cometeu erro de
preenchimento na DCTF apresentada antes da Dcomp e que o valor efetivamente devido
é aquele declarado no Dacon e na DCTF retificadora (entregues após a transmissão da
Dcomp).
Entretanto, o contribuinte limitou-se a apresentar a DCTF retificadora e a informar que
possui o crédito. Nada mais foi trazido, como, por exemplo, escrituração contábil,
documentos fiscais e controles internos.
Na manifestação de inconformidade (fls. 3/5) e no recurso voluntário (fls. 63/69),
sustenta o contribuinte que efetivamente laborou em erro material; que somente retificou a
DCTF e DACON após a emissão do Despacho Decisório; que em virtude da não aceitação de
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.322 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902584/2012-39

sua impugnação, exibiu com o apelo documentos extraídos de sua contabilidade e escrita fiscal,
suficientes para comprovar a verdade material de suas alegações relativamente ao erro material
involuntariamente cometido.
Como relatado, além dos documentos já exibidos com a manifestação de
inconformidade (fls. 3/45), a empresa ilustrou seu apelo com diversos documentos, tais como:
DACONs, Livro de Registro de Saída, balancete, Livro razão, Livo Registro de Entradas,
Planilha de cálculo da COFINS não – cumulativa, DARF e compovante de pagamento de R$
171.182,01 a título de COFINS, recibos de entrega de DCTFs e DCTF Retificadora (fls. 70/699).
Cotejando-se os argumentos constantes do acórdão combatido com aquel’outros
trazidos pelo contribuinte em grau de recurso voluntário – este ilustrado com dezena de
documentos (fls. 70/699) – tenho a firme convicção de que o melhor direito pode muito bem se
encontrar com a empresa, ora recorrente, caso confirmada seja a idoneidade de sua
documentação, conjugadamente com a argumentação desenvolvida no apelo.
Saliente-se que a documentação exibida com a manifestação de inconformidade
(fls. 6/45), foi complementada em sede de recurso voluntário (fls. 70/699), sendo que estes
últimos documentos, por óbvio, não foram examinados pelas autoridades recorridas.
Relevante ressaltar, por oportuno, que já é pacífico o entendimento neste
Colegiado, a partir de decisões da própria Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, quanto
à possibilidade de juntada, recepção e análise de documentos em fase recursal, para comprovar
argumentos sustentados pelo sujeito passivo, em busca da verdade material e para homenagear
o tão festejado princípio da ampla defesa constitucionalmente a todos assegurado.
A propósito, merece transcrição a ementa do Acórdão CSRF no 9303-005.065,
proferido em 16 de maio de 2017, em que se deu provimento a Recurso Especial do contribuinte,
em circunstâncias semelhante àquela discutida nos presentes autos, verbis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Data do fato gerador: 24.04.2008 RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. ENFRENTAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. CONHECIMENTO.
O recurso especial de divergência que combate a fundamentação do acórdão recorrido,
demonstrando a comprovação do dissenso jurisprudencial, deve ser conhecido,
consoante art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015. Além disso, mesmo
após complementada a decisão ora recorrida com relação à ocorrência da preclusão para
a produção de provas, pela via dos embargos de declaração, não se caracterizou a
hipótese de fundamentos autônomos suficientes, cada um por si só, para manutenção do
julgado estando correta a insurgência pela via especial enfrentando o argumento da
possibilidade de apresentação e análise de documentos novos em sede recursal.
PROVAS DOCUMENTAIS NÃO CONHECIDAS. REVERSÃO DA DECISÃO
NA INSTÂNCIA SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO E
PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
Considerado equivocado o acórdão recorrido ao entender pelo não conhecimento
de provas documentais somente carreadas aos autos após o prazo para
apresentação da impugnação, estes devem retornar à instância inferior para a sua
apreciação e prolação de novo acórdão.
Recurso especial do contribuinte provido. (Destaquei).
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.322 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902584/2012-39

O processo em que foi proferido o voto acima pela CSFR, foi distribuído a este
relator e unanimemente convertido em Diligência à Repartição de Origem, através da Resolução
no 3001-000.085, de 10 de julho de 2018, cujo voto assim concluiu, verbis.
Registre-se, por outro lado, que o Recurso Especial do contribuinte-recorrente foi
provido, à unanimidade, pela CSRF, determinando-se o "retorno dos autos ao colegiado
de origem para análise de novos documentos juntados pelo sujeito passivo" (fls. 655); e,
no voto vencido, o relator aderiu à decisão da maioria, e, assim, concluiu o seu voto (fls.
659) : "Donde o necessário envio dos autos à Câmara baixa para apreciação das provas
carreadas aos autos, ainda que em sede de recurso voluntário.".
Diante do exposto, coerente com o voto condutor do v. Acórdão da CSRF (fls.
654/659), tendo em conta principalmente a parte final da ementa do mencionado
Acórdão (fls. 654), e para que não se alegue futuramente que houve supressão de
instância, VOTO pela conversão do julgamento em Diligência para que o órgão
julgador de 1a instância, no caso a DRJ/BSA, tome conhecimento dos documentos (e
argumentos) carreados aos autos após o Acórdão por ele proferido, nos termos
determinados pela E. Câmara Superior de Recursos Fiscais CSRF, através do Acórdão
9303005.065 3a Turma (fls. 654/664).
Nesta e em outras Câmaras e Turmas do CARF vem se consolidando o
entendimento de que a verdade material deve sempre sobrepor-se aos conceitos estritamente
legalistas. É a lição que se extrai do Acórdão no 1402-000.686, proferido em 05 de agosto de
2011 (Processo no 11020.002050/0019), pela 4a Câmara da 2a Tuma Ordinária do CARF, e assim
ementado, verbis.
ASSUNTO : PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-Calendário : 1997, 1998 e 1999
BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
Nos processos administrativos predomina o princípio da verdade material, no sentido de
que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador e se a obrigação
teve o seu nascimento e regular constituição. Neste contexto, devem ser superados os
erros de procedimentos dos contribuintes ou da fiscalização que não impliquem em
prejuízo às partes, por consequência, ao processo.
Corroborando a tese de que a verdade material deve prevalecer sobre a verdade
estrita, anote-se também mais dois julgados proferidos por este Conselho, e assim ementados,
verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRRIO
Ano calendário : 2004.
EMENTA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE.
A retificação da DIPJ quando anterior à data de conclusão da fiscalização deve ser
considerada como válida à luz do princípio da verdade material. O contribuinte trouxe
aos autos documentos para que fossem sanadas as falhas e omissões cometidas,
afastando o fundamento que levou à negativa do pedido de compensação. (Acórdão
1301-002.192).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Ano-calendário : 2007.
EMENTA. COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros formais, é possível
considerar documentos que comprovem o crédito do contribuinte.
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.322 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902584/2012-39

Relevante repisar, também que, como do conhecimento dos demais integrantes
desta nossa 1a Turma Extraordinária, tenho entendimento consolidado e reiterado no sentido de
que meros erros materiais (seja por erro material propriamente dito, seja por desconhecimento
da legislação, seja por ignorância tributário-fiscal, etc.) devem ser considerados e mitigados a
fim de que não impeçam que as empresas usufruam de valores pagos a maior e/ou
indevidamente, apenas porque esta ou aquela formalidade não essencial não foi rigorosamente
preenchida (por exemplo, retificar uma DCTF através de uma DACON; errar a data de um
recolhimento no preenchimento do PerDcomp, quando existe o comprovante do efetivo
pagamento do tributo; retificar o DACON e/ou a DCTF após a emissão do despacho decisório e
desde que lastreada em farta e idônea documentação comprobatória do fato alegado, e casos
semelhantes). E assim deve-se proceder, exatamente, para dar guarida à consagrada tese de que a
verdade material deve sempre prevalecer em detrimento do formalismo estrito.
Diante do exposto, considerando que as normas legais devem ser interpretadas de
forma a se buscar mais a intenção do legislador do que o sentido literal da linguagem (art. 112 do
Código Civil de 2002); considerando a expressa recomendação constante da Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro (alteração introduzida pela Lei 12.376/2010) no sentido de que,
“na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem
comum” (art. 5o), bem assim, que, “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com
a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” (art. 4o); considerando que é pacifico
neste colegiado o entendimento de que a verdade material deve sempre sobrepor-se à verdade
estritamente formal; considerando que o erro do contribuinte não causou nenhum prejuízo ao
erário; considerando que está evidenciado nos autos que existe grande probabilidade de que
realmente a empresa seja detentora do crédito alegado em virtude do alegado pagamento a
maior; considerando os precedentes desta própria 1a Turma Extraordinária a partir das
Resoluções nos 3001-000.084 a 3001-000.213, proferidas na sessão de 10 de julho de 2018;
considerando, ainda que, com o Recurso Voluntário, o recorrente exibiu importantes
documentos complementares que, por isto mesmo, não foram apreciadas pelos órgãos de 1a
instância (fls. 70/699); considerando, também, o precedente acima referido consubstanciado no
Acórdão 3302-002.384, 3a Câmara / 2a Turma Ordinária do Carf; considerando, finalmente, que
até os Juízes podem corrigir de ofício erros materiais constantes de suas Sentenças mesmo após
serem proferidas e publicadas (NCPC, art. 494), VOTO no sentido de acolher a preliminar do
sujeito passivo com vistas a converter o julgamento do processo em Diligência à Repartição de
Origem, para as seguintes providências.
01. Tomar conhecimento, analisar e se manifestar conclusivamente sobre os
argumentos e documentos trazidos aos autos em sede de Recurso Voluntário.
02. Aferir a autenticidade da documentação exibida com o recurso voluntário e se
tais documentos corroboram (ou não) as assertivas sustentadas no apelo da
recorrente.
03. Tendo em mira os argumentos do recurso voluntário, das retificações
processadas nos DACONs e DECTs, apurar junto à contabilidade e livros e
documentos fiscais exibidos contribuinte em sede de recurso voluntário, se o
alegado crédito de R$ 14.793,11 efetivamente decorreu (total ou parcialmente)
de pagamento a maior relativamente ao DARF de R$ 171.182,01 referente à
competência setembro/2009, quando deveriam ter sido pagos somente o valor
de R$ 156.388,90 a título de COFINS.
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.322 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902584/2012-39

04. Caso entenda necessário, conferir, in loco, a documentação e a escrita fiscal do
contribuinte, e/ou solicitar que a recorrente os exiba para análise e conferência
pelo técnico designado para dar cumprimento a esta diligência outros
documentos, inclusive as informadas 3.000 notas fiscais alhures refeidas.
05. Emitir relatório circunstanciado sobre o resultado do exame dos documentos
(e agumentos) e demais providências objeto dos itens anteriores.
06. Concluída a diligência, dar ciência à recorrente sobre o teor e resultado dessa
diligência e do relatório referido no item anterior, para se manifestar,
querendo, no prazo de 30 dias.
07. Ao final, retornar os autos a este Colegiado para prosseguir com o julgamento
da demanda.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital